Tribunal: TJMT
Processo: 1041886-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041886-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA FERNANDA PESSOA RIBEIRO - CPF: 008.578.291-22 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1041886-39.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JANAINA FERNANDA PESSOA RIBEIRO.

Recorrido:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL – CONTA DO FACEBOOK HACKEADA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES
- RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de restar comprovado que a conta social da recorrente,
Facebook
, foi invadida por
hacker
para aplicação de golpes por meio de anúncios de venda de produtos, verifica-se que a recorrente efetuou reclamação administrativa no dia 18.06.2024, com prazo de resposta era até o 28.06.2024, sendo que no último dia do prazo a recorrente peticionou nos autos e informou que conseguiu proceder a redefinição de senha mediante
link
de acesso disponibilizado pela recorrida via
e-mail
(id 255292694).

3.

A distribuição da presente ação e a reclamação administrativa ocorreram no mesmo dia.

4.

Assim, não restou demonstrado a desídia da recorrida em atender o pedido administrativo da recorrente.

5.

Com isso, infere-se que as partes resolveram o fato objeto da demanda administrativamente.

6.

Bem assim, importe consignar, que uma vez resolvido o fato administrativamente entre as partes, não é crível o judiciário intervir, visto que se perde totalmente a efetividade e desestimula as partes a fazer composição amigável na via administrativa.

7.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE –
QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada não há falha na prestação de serviços indenizável. (N.U 1016082-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025